Tribunal: TJDFT
Processo: 0742694-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SIMBA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SREI. ACESSO A PARTICULAR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. SERASAJUD. REQUERIMENTO DO CREDOR. MEDIDA INDIRETA DE COERÇÃO. POSSIBILIDADE.
1 – Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA. A ausência de tratado no âmbito deste Tribunal de Justiça impede o uso do sistema para pesquisa de bens de devedor em sede de execução civil, mormente a existência de outros meios mais eficazes e a excepcionalidade que deve permear o afastamento de sigilo bancário das partes, direito constitucionalmente protegido, sob risco de desvirtuamento da finalidade do sistema. Precedentes no STJ (REsp n. 2043328/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma. Julgado em: 18/04/2023. Publicado em: DJe de 18/5/2023).
2 – Diligência. Consulta ao SREI. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) visa a facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral. Consoante o dever de cooperação processual (art. 6o do CPC), deve ser autorizada a pesquisa ao referido sistema, a fim de conferir maior efetividade à prestação jurisdicional que busca a satisfação de crédito em execução, sobretudo no caso em que diversas outras diligências restaram infrutíferas.
3 – SREI. O sistema é acessível por qualquer interessado mediante o pagamento dos emolumentos pertinentes às serventias extrajudiciais, salvo em relação aos beneficiários da justiça gratuita, aos quais é autorizada a pesquisa por meio do Poder Judiciário.
4 – Serasajud. Art. 782, §3o do CPC. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Demonstrada a inexistência de bens do devedor passíveis de penhora e, havendo requerimento do credor, viável o deferimento da medida, sem que seja necessária a prévia recusa administrativa. Precedentes do STJ. (REsp n. 1809010/RJ, relator Ministro OG FERNANDES, Primeira Seção. Julgado em: 24/02/2021. Publicado em: DJe de 11/03/2021 e REsp 1835778/PR, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma. Julgado em: 04/02/2020. Publicado em: 06/02/2020).
5 – Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.

L